Tribunal: CARF
Processo: 19515.721318/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721318/2014-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.892 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Embargante
DELEGADO DE JULGAMENTO
Interessado
LEONOR BARBOZA DE SOUZA BOUTIQUE - EPP E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS INOMINADOS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
Deve ser admitido os embargos inominados quando for verificada a ausência
de apreciação pelo Acórdão embargado de recurso voluntário referente a auto
de infração lavrado em processo apenso, mas que foi julgado em primeira
instância em conjunto com o constante no processo principal.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
CONHECIMENTO.
Somente pode ser conhecido o recurso voluntário quando traz contestações a
respeito da matéria em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher e dar
provimento aos embargos inominados, para reconhecer a ausência da apreciação do recurso
voluntário apresentado nos autos do processo administrativo n° 19515.720210/2015-31 e no
mérito, não conhecer da citada peça recursal tendo em vista não haver contestação referente ao
acréscimo de 20% sobre a receita declarada com fundamento no artigo 532 do RIR99, no caso de
arbitramento do lucro.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721318/2014-60
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pela unidade de origem, em face do
Acórdão no 1402-005.612 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, em
sessão de julgamento realizada em 15 de junho de 2021, com fundamento no artigo 66 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho
de 2015, então vigente.
A ementa e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme
destacado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Uma vez que a empresa, regularmente intimada, não apresentou os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, cabível o arbitramento do lucro.
CRÉDITOS EM CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA.
Incumbe ao titular da conta bancária, regularmente intimado, demonstrar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores nela creditados. Na falta dessa
comprovação, incide a presunção legal de omissão de receita estatuída no artigo 42 da
Lei no 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
O julgador administrativo não pode afastar a aplicação da multa prevista em lei e carece
de competência para apreciar questões suscitadas quanto à inconstitucionalidade da
legislação tributária. A vedação ao confisco prevista na Constituição Federal é dirigida
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas cumprir as determinações
legais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de disposição
expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar sua aplicação.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários.
A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a
eles vinculados.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

LANÇAMENTO COMPLEMENTAR.
Quando, em exames posteriores realizados no curso do processo, forem verificadas
incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem agravamento da exigência inicial,
será efetuado lançamento complementar.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os
lançamentos.
A embargante afirma, em despacho de fls 1.156, que não foi juntado o Acórdão
de RV no processo apensado 19515.720210/2015-31, apesar de haver RV, fls. 1148 à 1157.
Os embargos foram admitidos, conforme o trecho do despacho de admissibilidade
de fls 1.161/1.64.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Trata o presente embargo inominado para apreciação de matéria que não teria sido
apreciada no Acórdão embargado.
Conforme relatado, foi juntado aos autos recurso voluntário às fls 1148/1157 do
processo apenso n° 19515.720210/2015-31, contra o Acórdão n° 16-71.141, prolatado pela 10a
Turma da DRJ/SPO, às fls 1.102/1.123.
Muito embora, a decisão acima citada tenha sido prolatada nos autos deste
processo, esta mesma faz referência ao seu apenso, estando anexada em ambos.
Abaixo transcrevo os fundamentos do que foi decidido na matéria atinente ao
processo no 19515.720210/2015-31.
8. Do LANÇAMENTO COMPLEMENTAR (PAF N° 19515.720210/2015-31)
Nos autos de processo administrativo fiscal n° 19515.720210/2015-31 (apenso. foi
formalizado o lançamento complementar de IRPJ relativo à diferença entre os
percentuais aplicados à receita bruta declarada na apuração do lucro arbitrado e do lucro
Alega a impugnante que o lançamento complementar é indevido, pois todas as
exigências já teriam sido veiculadas no processo principal (n" 19515.721318/2014-60).
Na impugnação complementar, reitera as mesma alegações apresentadas anteriormente
em relação à multa de oficio e aos juros de mora,
O lançamento complementar encontra previsão no art. 41 do Decreto n° 7.574/2011.
"Art 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será efetuado lançamento complementar por meio da lavratura de auto de
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

infração complementar ou de emissão de notificação de lançamento complementar,
especfficos em relação à matéria modificada (Decreto n o 70.235, de 1972, art. 18, § 3o,
com a redação dada pela Lei n o 8.748, de 1993, art. /o).
§1° O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da exigência:
a) (...)
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente identificada;
ou
II (...)
§2° O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá o
objetivo de:
I- complementar o lançamento original; ou (..)
§3° Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência complementar, para a apresentação de impugnação apenas no concernente à
matéria modificada.
§4° O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata a caput devem ser
objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de infração ou a notificação de
lançamento complementados.
§5° O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no §4° o será
objeto de um único acórdão."
Face ao disposto nos §§4° e 5odo art. 41 do Decreto n°7.574/2011, acima transcritos, foi
efetuada a juntada do processo n° 19515.720210/2015-31 ao de n° 19515.721318/2014-
60 (fls, 1034), sendo os dois litígios objetos de um único acórdão, preferido neste
processo principal (n° 19515.721318/2014-60).
A impugnante alega ser indevido o lançamento complementar. Argumenta que todas as
exigências já teriam sido veiculadas no processo n" 19515.72131/2014-60.
A partir da análise do termo de verificação fiscal e dos autos de infração de IRPJ,
constata-se que não lhe assiste razão.
Abaixo, encontra-se reproduzida a tabela que consolida as receitas apuradas (= créditos
bancários não comprovados, as receitas declaradas e as receitas omitidas (fls. 833 do
processo principal).
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

No auto de infração formalizado em 17/11/2014 (processo principal), verifica-se que
foram autuadas apenas as receitas omitidas:

Por sua vez, a planilha elaborada pela fiscalização para o cálculo do IRPJ lançado no
auto de infração complementar (fls. 36 do processo apenso) demonstra que foram
consideradas todas as receitas apuradas de oficio (receitas omitidas + receitas
declaradas) e deduzidos os valores de IRPJ declarados em DCTF e os lançados
anteriormente no processo principal.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Portanto, correto o procedimento da fiscalização de efetuar o lançamento complementar
do IRPJ que não havia sido lançado anteriormente.
Podemos observar pela parte destacada por este Relator que os litígios referentes
aos dois processos foram decididos em um único Acórdão, em obediência ao disposto nos §§4° e
5odo art. 41 do Decreto n°7.574/2011, pois o auto de infração lavrado no processo apenso trata
de lançamento complementar ao que já consta neste.
Apesar de o litígio ter sido decidido em um único Acórdão, a recorrente
apresentou nos autos do processo n° 19515.720210/2015-31 recurso voluntário contra esta
decisão, sem que o Acórdão embargado tenha se pronunciado.
Desta maneira, o presente embargo deve ser admitido para julgamento deste
recurso voluntário, mas não julgado.
Dito isso, passamos a sua apreciação.
Da tempestividade
A tempestividade já foi atestada por ocasião da prolação do Acórdão embargado,
uma vez que foi interposto na mesma data e com o mesmo teor do interposto nos autos deste
processo, às fls 1.100/1.109.
Da admissibilidade
O auto de infração complementar foi lavrado em virtude de que não foi lançado o
acréscimo de 20% sobre a receita declarada quando há o arbitramento do lucro nos termos do art
532 do RIR/99.
Abaixo é copiado o trecho do TVF em que é transcrita a fundamentação do auto
de infração:
Tornou-se necessária a Emissão deste novo Procedimento Fiscal, em virtude de, na
apuração do Tributo Devido ter ocorrido a ausência da cobrança do acréscimo de 20%
sobre a Receita Declarada, conforme determinação do artigo 532 do Decreto 3000/99-
Regulamento do Imposto de Renda - RIR.
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
O recurso voluntário consta resumidamente as seguintes argumentações, sendo de
idêntico teor ao apresentado nos autos do processo principal:
- Discorda do arbitramento do lucro.
- Justifica a omissão de receitas como sendo recuperação de recebíveis.
- Multa seria confiscatória.
Todas essas matérias já foram apreciadas pelo Acórdão embargado, haja vista que
ambos recursos voluntários possuem o mesmo conteúdo.
Não há qualquer contestação referente ao acréscimo de 20% sobre a receita
declarada com fundamento no art 532 do RIR99, no caso de arbitramento do lucro.
Tendo em vista que não há contestação no que se refere ao lançamento efetuado
nos autos do processo n° 19515.720210/2015-31, o recurso voluntário apresentado não deve ser
conhecido.
Conclusão
Assim, por todo o exposto, voto por dar provimento aos embargos inominados,
para reconhecer a ausência de apreciação do recurso voluntário apresentado nos autos do
processo administrativo n° 19515.720210/2015-31, no entanto, não tomar conhecimento do
recurso apresentado nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1173
DF CARF MF
Original